Tribunal: TJBA
Processo: 8031983-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031983-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THAIANE TEIXEIRA RODRIGUES Advogado(s): EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. COBERTURA DOS HONORÁRIOS MÉDICOS E DE EQUIPE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, dependente do titular junto ao PLANSERV, contra decisão que deferiu parcialmente a liminar, autorizando o custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários, mas sem determinar o custeio dos honorários do médico assistente e de sua equipe. Reconhecida a urgência do procedimento cirúrgico e a imprescindibilidade do acompanhamento pelo profissional responsável. Aplicação dos princípios constitucionais do direito à saúde, à vida e à dignidade. Recurso provido para determinar o custeio integral do procedimento cirúrgico, incluindo os honorários médicos e de equipe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8031983-26.2024.8.05.0000 tendo como Agravante THAIANE TEIXEIRA RODRIGUES e Agravados ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor do Relator.